Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707949-89.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOVIEL AHAD DO MONTE TABOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator